Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-77.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002012-77.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO COSTA FERREIRA - CPF: 393.863.681-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – MULTA DIÁRIA DEVIDA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA
ON LINE
– POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de, solidariamente, assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia mostra-se necessária sua substituição por penhora “on line” por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o meio menos gravoso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação cominatória nº 1002012-77.2021.8.11.0025, também, proposta em desfavor do Município de Juína, para que seja providenciado o tratamento cardiológico, por cirurgia e demais meios prescritos pelo médico assistente, em favor de
ANTONIO COSTA FERREIRA
diagnosticado com aneurisma de aorta abdominal e hipertensão arterial sistêmica
.

Ressai do ID. 126303727 manifestação do apelado postulando pela desistência da ação,
que, inclusive, assinou termo de alta hospitalar por iniciativa própria a fim de “buscar tratamento no estado do Paraná-PR” (ID. 126303737).

No mérito, divisa-se que a insurgência está concentrada apenas na cominação de multa diária – R$ 500,00 até o limite de 80 mil reais – para o caso de descumprimento da ordem judicial, buscando o ente público a sua substituição pela medida de penhora
on line
que melhor atende a obrigação imposta e não implica maior onerosidade à coletividade.

Contrarrazões (ID. 126303743).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso, no sentido de excluir a cominação de multa diária e estabelecer o bloqueio judicial de valores para a hipótese de descumprimento das obrigações impostas
.
(ID. 133439168)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Primeiramente, quanto ao pedido de desistência formulado pelo autor, ora apelado
i
nfere-se que a desistência foi manifestada três dias depois da sentença ter sido exarada (15.07.2021), o que impede o acolhimento do pleito na forma da lei processual vigente: “
Após a sentença não cabe extinção por desistência da ação, ainda que parcial, como prevê o §5º, do art. 485, do CPC, mas apenas desistência do recurso ou renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação
” (RAC 1012464-52.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, DJe 19.08.2021).

Dá análise do feito, verifica-se
que a presente irresignação foi interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, litigante passivo, a quem compete desistir ou não do recurso, visto que inaplicável a renúncia de direito indisponível – saúde.

Passo, pois, a análise do mérito recursal.

Re
ssai do pedido inicial que, “
o autor está internado desde o dia 11 de junho desse ano, pois foi diagnosticado com aneurisma de aorta abdominal e hipertensão arterial sistêmica e encontra-se em estado grave necessitando de procedimento cirúrgico. Consta dos autos que existe solicitação pendente junto ao SUS, via SISREG, para tratamento de aneurisma da aorta, sob o n. 372083508, desde o dia 11/06/2021, classificado como “prioridade 0 – emergência, necessidade de atendimento imediato”

Ao proferir sentença, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...)A priori, saliento que foram observadas nesse feito todas as formalidades legais exigíveis, inexistindo nulidades ou irregularidades que possam contaminar o processo e impedir seu julgamento.

Portanto, com fulcro nos artigos 370 e 371 do NCPC, que disciplina o princípio da livre apreciação motivada das provas, e para que não haja procrastinação desnecessária ao trâmite processual (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF), passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC/2015.

De plano, não há se falar em ausência de interesse processual, porquanto restou devidamente demonstrado que antes de buscar a tutela jurisdicional tentou-se obter a prestação do serviço de saúde junto ao SUS, no entanto sem sucesso em prazo razoável, razão por que, diante da gravidade do quadro clínico do autor, o ajuizamento da ação de obrigação de fazer se mostrou como o meio necessário e útil à proteção da vida e da dignidade.

Ademais, a saúde não deve ser vista apenas como um direito social ou uma normal constitucional programática, cuja função é estabelecer o itinerário a ser seguido pelos órgãos estatais e legislador, mas também como um direito individual indisponível que merece proteção, inclusive pela via judicial, a fim de preservar o seu direito à saúde de cada indivíduo e, via de consequência, à própria vida.

Superada essa questão, relembre-se que o artigo 23, II, da Carta Magna reafirma a responsabilidade solidária dos entes federados ao dispor que “é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

Adiante, o artigo 196 do texto constitucional, seguindo o raciocínio do citado artigo 23, preconiza que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O artigo 198, CRFB/1988 apresenta a expressão Sistema Único de Saúde, sendo este conceituado pelo artigo 4º da Lei 8.080/1990, ao estabelecer que o SUS é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

Daí reafirma-se a solidariedade dos entes federados, haja vista que o SUS é constituído por ações e serviços prestados, conjuntamente, por todas as esferas de governo.

Nesse sentido, TJMT:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – MEDIDA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE COMPROVADA – CHAMAMENTO DA UNIÃO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos. O direito à vida e à saúde há de ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, que devem receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (Apelação / Remessa Necessária 108784/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016).

No que se refere ao à reserva do possível arguida pelo requerido, é certo que limitações orçamentárias existem e devem ser analisadas caso a caso, contudo tais limitações não podem ser usadas como pretexto para se desincumbir de assegurar aos administrados direitos mínimos, como saúde, vida, dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal não assegura esses direitos como algo extraordinário que o Estado deve prestar, mas sim como o mínimo que a população necessita. Portanto, não vejo razoabilidade em afastar a obrigação dos requeridos de assegurar um direito fundamental, isto é, básico da vida de qualquer ser humano, sob o quebrável fundamento do princípio da reserva do possível.

O ministro Celso de Mello, relator da ADPF 45, ao tratar sobre a reserva do possível frente aos direitos fundamentais explicou:

(...) “Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa - criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência”. (...)

Outrossim, quanto ao princípio da universalidade na prestação de serviços de saúde, o fato de os programas de saúde terem de atender o maior número possível de pessoas não exonera o Estado de prestar assistência àqueles que necessitam de tratamento mais complexo ou de alto custo. Ora, a Constituição Federal não excetuou os serviços e medicamentos de alto custo ou de maior complexidade do dever de prestação pelo Poder Público, de modo que o cidadão tem direito a ter a sua saúde resguardada em todos os graus de complexidade.

De mais a mais, no tocante à alegada judicialização da saúde, é preciso ter em mente que muitas vezes a via processual é o único meio eficaz disponível ao necessitado para obter a prestação do serviço público em tempo razoável, se mostrando, na verdade, como a esperança do cidadão diante da ineficiência estatal.

A propósito, no tocante ao controle judicial das políticas públicas, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. (...) (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010).

Assim sendo, afastadas as teses defensivas arguidas pelo requerido, bem como comprovada a necessidade/utilidade/urgência na concessão da medida requestada, entendo que a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela e a consequente procedência do pedido é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa diária formulado pelo autor em petitório de Id 60147662, em que pese essa magistrada se filiar ao entendimento de que existe forma coercitiva mais eficaz, qual seja o bloqueio judicial, verifica-se que o caso em tela apresenta situação que foge à regra, eis que a dificuldade em obter os orçamentos particulares tem se mostrado impeditivo para a ordem de bloqueio, o que pode gerar prejuízos severos ao autor, eis que restou demonstrado o risco de agravamento de sua saúde, o que pode pura e simplesmente ser constatado pelo SISREG, onde o autor está classificado como prioridade 0.

Ademais, há que se considerar que os réus, mesmo intimados por duas vezes, não cumpriram a decisão liminar já proferida há mais de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto, confirmo a medida liminar deferida em Id 59140004 e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Juína à obrigação de fazer consistente em fornecer ao autor o tratamento necessário ao procedimento cirúrgico cardiológico, bem como realização de exames acaso indicado, seja em Hospital Público ou em Instituição/Estabelecimento Privado, conforme disposições subscritas por médico especialista, às custas do Poder Público, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Fixo multa diária no valor de R$ 500,00, para o caso de descumprimento das providências determinadas, limitada ao valor de R$ 80.000,00, a ser suportada solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e o Município de Juína/MT, cujo valor, no caso de ocorrência, deve ser revertido ao Fundo Estadual de Saúde, o que faço com fulcro no art. 300, c.c. o art. 497, ambos do CPC (...)”.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso com o argumento de que a aplicação de multa diária para eventual inadimplemento traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, havendo necessidade de conversão da multa em penhora

on line
.

A despeito da responsabilidade, razão assiste ao apelante no que se refere à suspensão da multa por descumprimento, pois tem o condão de causar maiores prejuízos aos cofres públicos, em especial ante a possibilidade de outros meios mais eficazes para a satisfação da ordem judicial.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto a substituição da multa diária por eventual penhora ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois se revela mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5º, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio on line do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento. AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Com efeito, havendo necessidade de substituição da multa arbitrada por penhora
on-line
há de se deferir o pedido, pois a penhora confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar a substituição da multa diária imposta por penhora
on line
, mantida a sentença nos demais termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022